Tribunal: TJES
Processo: 0000501-49.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000501-49.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000501-49.2017.8.08.0069

APELANTE: ADRIANO ROCHA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Adriano Rocha da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marataízes, que o condenou à pena de 25 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, do Código Penal). O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com redução da pena-base ao mínimo legal e fixação de regime mais brando. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório autoriza a absolvição do réu por insuficiência de provas; e (ii) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena imposta, especialmente quanto à pena-base e ao regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra, de forma clara e coerente, a autoria do crime pelo apelante, com base em depoimentos testemunhais consistentes e corroborados por provas documentais, especialmente os relatos do pai da vítima e da testemunha Jocimara Brandão Campos, que confirmaram as declarações da vítima antes de falecer, apontando Adriano Rocha da Silva como autor do delito.

A negativa do réu, por sua vez, encontra-se isolada e desprovida de elementos probatórios que a sustentem, não havendo fragilidade na prova capaz de ensejar a absolvição.

Quanto à dosimetria, na 1ª fase, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais) por fundamentos inidôneos ou inerentes ao tipo penal, reduzindo a pena-base de 22 para 20 anos de reclusão.

Na 2ª fase, mantém-se a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), aplicando-se o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 23 anos e 4 meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

O regime inicial fechado permanece adequado, em razão do quantum da pena e da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§2º, "a", e 3º, do Código Penal.

Arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada dativa, em observância às diretrizes firmadas pelo STJ no Tema nº 984.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal corroborada por elementos documentais autoriza a condenação por latrocínio, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.

Na dosimetria da pena, é inidônea a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime ou das consequências extrapenais quando não embasadas em elementos concretos ou quando inerentes ao tipo penal.

A reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, justifica o aumento da pena em 1/6 (um sexto).

O regime inicial fechado é adequado quando o réu é reincidente e a pena imposta supera 8 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §§2º, "a", e 3º; 61, inciso I; 157, §3º; STJ, RHC 41.883/MG, DJe 13/04/2016; AgRg no HC n. 847.532/MG, DJe de 18/3/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 775.991/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 847.532/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 18/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000501-49.2017.8.08.0069

APELANTE: ADRIANO ROCHA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ADRIANO ROCHA DA SILVA

em face da r. Sentença
(
link
no id. 10
643857
)
,
proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
d
e
Marataízes
,
por meio da qua
l
fora

c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
art. 157, §
3
º, do Código Penal
(latrocínio)
, à pena de

25

(
vinte e cinco
) anos
e
0
8
(
oito
) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões

recursais
(id.
10643871
)
,

o
apelante
requer
su
a absolvição, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pretende
a

revisão da dosimetria,
pugna
ndo
pela
redução da pena-
base
ao mínimo legal
e
fixação de regime mais brando
.

Contrarrazões ministeriais (id. 10643880), pugnando pelo desprovimento do recurso. E, no mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 11041714.

A respeito dos fatos, extrai-se da
Denúncia que,
n
o dia
24 de agosto de 2016
,
por volta das 04h00min,
na Rua Salvador Hielamo, s/nº, Bairro Candinha I, em Marataízes,
o réu
Adriano
Rocha da Silva

subtraiu coisa alheia da vítima Anderson Martins do Rosário e, com emprego de arma branca, desferiu três facadas que causaram a morte da vítima.

Consta, ainda, que
o pai d
a vítima
fora acordado com seus gritos, dizendo “
Pai, o cara está querendo me matar!”
, e, posteriormente, antes de falecer, apontou o réu como autor dos fatos.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de latrocínio.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do

recurso e passo à análise do mérito.

Ao postular a
absolvição,
a defesa argumenta que a decisão do magistrado de primeiro grau foi baseada em elementos inconsistentes.

A par de tais alegações, registro que a
materialidade
do crime é inquestionável, estando devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (
id.
10
643857
, vol. 01, parte 02, pp.
11/12) e pela prova testemunhal.

No que tange à
autoria,

registro que
o pai da vítima,
no depoimento extrajudicial
(id.
1
0
643857
, vol. 01, parte 02, pp. 02/03)
,

relatou que estava dormindo em casa com seu filho Anderson, tendo sido acordado durante a madrugada com gritos dele dizendo
“pai, o cara tá querendo me matar!”.
A
o levantar-se,
encontrou seu filho caído no chão, todo ensanguentado.

Narra, ainda, que
, enquanto retirava o carro para socorrê-lo, a vítima ficou sentado na calçada do “Bar do Josi”, tendo dito à pessoa conhecida como “Fiá” que o autor
dos fatos
entrou na casa para assaltá-l
o
. Já no hospital, seu filho disse “
Pai, foi Adriano, aquele viado cabeleireiro”.
Ademais, destacou que encontrou a carteira da vítima ao seu lado, vazia, e ele a utilizava para guardar dinheiro
destinado
a
o
pagamento das contas de seu comércio.

E
m juízo, prestou depoimento coerente, destacando que viu o autor dos fatos correndo em fuga, com características semelhantes
à
s
d
o acusado, sendo que, quando socorreu a vítima, ela afirmou que o
crime fora praticado pelo
réu Adriano. Além disso, consignou que uma pochete,
em
que seu filho guardava dinheiro, sumiu
da residência
(link no
id.
10
643857
, vol. 01, parte 0
3
, pp.
05).

A
testemunha Jocimara Brandão Campos, conhecida como “Fia”,
tanto
na fase inquisitorial (
id.
10
643857
, vol. 01, parte 02, pp.
08/09),
quanto em juízo
(link no
id.
10
643857
, vol. 01, parte 0
3
, pp.
05), declarou que estava no bar bebendo, momento em que Anderson chegou correndo, todo ensanguentado, e afirmou que Adriano entrou em sua casa para roubá-lo e lhe desferiu facadas.

P
ortanto, ressalto que a prova testemunhal é coerente e harmônica ao apontar a autoria dos fatos ao ora apelante.

De modo diverso, o réu, em interrogatório judicial, alegou não ter praticado o crime, mas que teria fugido, logo após os fatos, porque foi alertado por familiares quanto à imputação da autoria, tendo, por isso, tido receio de atentarem contra a sua vida.

Destarte,
a negativa do réu encontra-se
isolada
e
carente
de credibilidade
.

Sendo assim,
e
xtrai-se que as provas dos autos
corrobora
m
tanto a existência do
animus furandi
, que motivou a invasão do domicílio para roubo, quanto o
animus necandi
, expresso pelas agressões
que culminaram na
morte
da vítima
com o objetivo de assegurar o sucesso do crime.

Corroborando tal conclusão, cito recente precedente da Corte Superior de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL.

1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave.

2. Nos moldes da orientação desta Casa, o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida.

3. In casu, as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 775.991/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Portanto, não há dúvidas de que a conduta do apelante deve ser tipificada no art. 157, § 3º, inc. II do Código Penal (latrocínio), motivo pelo qual entendo ser
impossível acolher o pleito absolutório.

Passo à reanálise da dosimetria
.

Quanto à 1ª fase, a defesa sustenta que foram utilizados fundamentos genéricos para negativação das circunstâncias judiciais e, subsidiariamente, aponta que houve erro material no cálculo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima, pugnando pela fixação da pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na
1ª fase
,
o magistrado negativou três vetores, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais, fixando a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

A respeito da
culpabilidade,
apresentou fundamento
inidôneo ao apontar que “
está evidenciada, eis que tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e agiu, assim mesmo, contrário à norma. Além disso,
agiu com dolo intenso e requintes de crueldade, bem como, agiu com intuito de se locupletar para o uso de drogas”
.

Ressalto que
,
de acordo com a firme jurisprudência da Corte de Justiça,
“
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta
diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito
(...)
não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base”
(STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/04/2016).

Ademais, a fundamentação não foi corroborada por elementos concretos dos autos
,
considerando que não é possível extrair da prova testemunhal elementos concretos de que o réu teria praticado o crime motivado pelo intuito de utilizar o valor subtraído para comprar drogas.

A
ssim, afasto-a.

N
o que tange às circunstâncias do crime, reputo que a justificativa aduzida também é inerente ao tipo (
“submeteu a vítima a intenso sofrimento antes desta vir a óbito
“), não tendo sido apontados elementos que indiquem que a conduta do réu, de fato, submeteu a vítima a sofrimento que extrapolou a normalidade da conduta
ou que tenha agido com tal intenção
, considerando que os fatos aconteceram rapidamente e a vítima foi alvejada por três facadas.

Por fim, desvalorou
as
consequências do crime
(
“
foram relevantes, eis que a quantia em dinheiro subtraída não foi recuperada, suportando os herdeiros da vítima prejuízo”
)
com fundamento inidôneo, tendo em vista a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que
“
n
ão é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído”
(AgRg no HC n. 847.532/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do Tjdft, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Ademais, importante consignar que as provas não apontaram, com a certeza necessária, qual foi o montante subtraído da vítima.

Assim,
afastada a negativação das circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 2
0
(vinte) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª fase, corretamente reconhecida a agravante d
a reincidência do

art. 61, inciso I, do CPB,
considerando
a
condenação transitada em julgado nº 037030003224,
cumprindo observar que a norma não faz distinção entre a reincidência específica (mesmo crime) ou comum para o reconhecimento da agravante.

Assim, mantenho-a, e,
adotando
o patamar amplamente
indicado
pela jurisprudência
pátria,

reduzo a pena em
1/6 (um sexto
)
, fixando
a pena intermediária em 2
3
(vinte e
três
anos) e
4
(
quatro
) meses de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa
,
a qual torno definitiva, eis que ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

No que concerne ao regime inicial fixado, cumpre manter o inicialmente fechado,
considerando o q
uantum
de pena imposta e por ser o réu reincidente, em observância aos termos do art. 33, §§2º, “a” e 3º, do Código Penal.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à advogada

Dra.
Michelle Santos de Holanda
, OAB/ES nº
12.418
.

Diante d
as considerações ora tecidas
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para reduzir a pena definitiva e fixá-la em
2
3
(vinte e
três
anos) e
4
(
quatro
) meses de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)